Tribunal: TJDFT
Processo: 0013783-81.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0013783-81.2014.8.07.0007 EMBARGANTES: JOSÉ BATISTA FILHO, SEBASTIANA MARIA CAIXETA BATISTA EMBARGADA: TECNISA S.A. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ BATISTA FILHO e SEBASTIANA MARIA CAIXETA BATISTA contra decisão desta Presidência (ID 46997434) negou seguimento ao recurso especial interposto pelos ora embargantes, tendo em vista o rejulgamento do apelo, e a consonância entre a tese recursal e o decidido pelo STJ no REsp 1.614.721 (Tema 971), apreciado sob rito dos repetitivos. Alegam que, contra este novo acórdão, houve interposição de recurso constitucional apenas pela parte embargada, razão pela qual não há que se falar em negativa de seguimento. Aduzem, ainda, que o ID 37853858, mencionado no decisum acima, não corresponde a qualquer peça do processo em curso. Pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão indicada, bem como a correção de eventual erro material. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Primeiramente, cumpre mencionar que o recurso especial a que se negou seguimento é o de ID 28904777, interposto pelos ora embargantes quando da prolação do primeiro acórdão (ID 28904775), tendo ocorrido, dessa forma, erro material tão somente quanto ao ID, oportunidade em que acolho os embargos apenas neste aspecto. Quanto ao mais, não merece trânsito o apelo dos ora recorrentes, pois, do acórdão de rejulgamento, apenas a TECNISA S/A interpôs recurso especial, que restou admitido. III – Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material ocorrido na decisão de ID 46997434, devendo-se ler “NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 28904777”. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014